Tribunal: TJMT
Processo: 1000021-73.2023.8.11.0000
Relator(a): JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-04-05
Data de publicação: 2023-04-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000021-73.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[PAULO CESAR DE OLIVEIRA - CPF: 521.911.681-91 (ADVOGADO), PAULO CESAR DE OLIVEIRA - CPF: 521.911.681-91 (IMPETRANTE), AROLDO JOSE ZONTA BURGARELLI (IMPETRADO), JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (IMPETRADO), ROMARIO DOS SANTOS SILVA - CPF: 049.546.391-40 (PACIENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), ANTONIO VIEIRA - CPF: 241.274.189-15 (VÍTIMA), INN TRADING BRASIL LTDA - CNPJ: 42.123.295/0001-33 (VÍTIMA), GOULART ADMINISTRACAO, PARTICIPACOES E AGROPECUARIA LTDA. - CNPJ: 16.816.524/0003-57 (VÍTIMA), JOSE ALCEMAR BAZZAN DOS SANTOS - CPF: 840.849.601-87 (VÍTIMA), LUIS DE OLIVEIRA MACHADO - CPF: 361.780.041-68 (VÍTIMA), MEGA TRANS COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - CNPJ: 17.542.288/0001-29 (VÍTIMA), ELIMAR COIMBRA DA SILVA - CPF: 073.828.771-75 (TERCEIRO INTERESSADO), AUGUSTO PEREIRA DE MENESES - CPF: 053.391.213-05 (TERCEIRO INTERESSADO), EDIMAR DE SOUZA ROCHA - CPF: 090.483.971-03 (TERCEIRO INTERESSADO), JULIO FERNANDES RIBEIRO DOS SANTOS - CPF: 395.779.098-09 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DO MINISTÉRIO PÚBLICO.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– ROUBO E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA – LEGALIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA - EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA – INEXISTÊNCIA – RAZOABILIDADE – PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE NÃO VIOLADO - ORDEM DENEGADA.

A configuração do excesso de prazo não deve se dar exclusivamente pela soma dos prazos estabelecidos em lei, mas considerados de forma globalizada, com base no princípio da razoabilidade, levando-se em conta as particularidades do caso concreto.

A prisão preventiva apresenta natureza distinta da prisão final, existindo para salvaguardar as garantias sociais e o próprio processo. Logo, o princípio da homogeneidade só deve ser aplicado quando não vislumbrados os preceitos da prisão preventiva, o que não se aplica na hipótese.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido liminar, tirado de decisão que converteu a prisão em flagrante do paciente
Romário dos Santos Silva
, em preventiva, pela
suposta prática dos crimes previstos nos artigos 157, § 2º, incisos II e V e § 2º-A, inciso I (por três vezes), e 288,
caput
, ambos do Código Penal (roubo circunstanciado pelo concurso de agentes, emprego de arma de fogo, restrição de liberdade, violência mediante emprego de arma de fogo, associação criminosa).

A defesa alega excesso de prazo na formação da culpa, ao fundamento de que, passados mais de 85 (oitenta e cinco) dias da prisão, sequer foi designada a audiência de instrução, além do que, a reprimenda a ser imposta ao paciente não alcançará patamar superior a 08 (oito) anos, razão pela qual a cautela extrema pode ser substituída por medida cautelar diversa.

A liminar foi indeferida (Id. 154431158).

O juízo
a quo
prestou as informações pertinentes (Id. 154861150).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça, no Parecer sob Id. 156818659, opinou pela denegação da ordem.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como asseverado, o impetrante insurge-se em relação ao prazo para a formação da culpa, ao fundamento de que, passados mais de 85 (oitenta e cinco) dias da prisão, sequer foi designada a audiência de instrução, além do que, a reprimenda a ser imposta ao paciente não alcançará patamar superior a 08 (oito) anos, razão pela qual a cautela extrema pode ser substituída por medida cautelar diversa.

Pois bem.
A ordem merece ser denegada
.

Isso porque, q
uanto ao excesso de prazo na formação da culpa, importa repisar que o paciente foi denunciado nos seguintes termos pelo órgão acusador:
“ROMÁRIO DOS SANTOS SILVA, como incurso nos crimes de ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA, ROUBO CIRCUNSTANCIADO (concurso de agentes, emprego de arma de fogo e restrição da liberdade das vítimas 2x FATOS 01 02 e 03), c/c art. 157, §§2°, II e V, 2°A, I do Código Penal (2x), c/c art. 288, §único do Código Penal, tudo na forma do art. 69, do Código Penal”
.

Além da complexidade, vez que a denúncia atribui aos denunciados a prática de vários fatos criminosos distintos, devem ser consideradas as peculiaridades da causa, evidenciada, ainda, pela pluralidade de réus (cinco), o que justifica a mora na ultimação dos atos processuais.

No tocante à audiência de instrução e julgamento, importa salientar que o magistrado, em decisão proferida em 09/02/2023, já designou para o dia 30 de março de 2023, não havendo, portanto, falar em morosidade excessiva.

Por derradeiro, em alinhamento ao entendimento jurisprudencial desta Câmara, tem-se que a decretação da prisão preventiva é possível, independentemente da eventual pena definitiva e regime a ser fixado, desde que presentes os requisitos dispostos no artigo 313 em conjunto com o artigo 312 do Código de Processo Penal, como no caso concreto.

A prisão preventiva apresenta natureza distinta da prisão final, existindo para salvaguardar as garantias sociais e o próprio processo. Logo, o princípio da homogeneidade só deve ser aplicado quando não vislumbrados os preceitos da prisão preventiva, o que não se aplica na hipótese.

Nesse sentido, é o entendimento desta Segunda Câmara Criminal,
in verbis
:

“HABEAS CORPUS – AMEAÇA E DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER – PRISÃO PREVENTIVA – AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS DA CUSTÓDIA – IMPROCEDÊNCIA – PROVA DA MATERIALIDADE DELITIVA E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORA – NECESSIDADE DA MEDIDA COMO GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – GRAVIDADE CONCRETA DOS FATOS – RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA – PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS – IMPERTINÊNCIA – PERICULUM LIBERTATIS EVIDENCIADO – PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE – IRRELEVÂNCIA – DISTINÇÃO ENTRE OS PROPÓSITOS DA PRISÃO CAUTELAR E DA PRISÃO PENA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO – ORDEM DENEGADA.[...] Meras conjecturas acerca do regime de cumprimento de pena a ser eventualmente fixado em caso de condenação não têm o condão de elidir a prisão preventiva, uma vez que esta possui natureza eminentemente cautelar e é aplicada e mantida enquanto persistir o periculum libertatis, ao passo que a pena propriamente dita é parametrizada por fatores distintos, como a justa reprovação do crime.
(N.U 1024603-74.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 07/02/2023, Publicado no DJE 10/02/2023) (destaquei)

“[...]Discussões referentes à ofensa ao princípio da homogeneidade pela prisão preventiva, diante da possibilidade de fixação de regime prisional diverso do fechado, não comportam amparo em sede de habeas corpus, pois não cabe ao impetrante presumir o regime de cumprimento da pena, que será fixado quando do julgamento da ação penal. [...]”
(N.U 1023421-53.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 13/12/2022, Publicado no DJE 23/01/2023) (destaquei)

Por derradeiro, revelam-se descabidas as medidas cautelares não prisionais previstas no art. 319, CPP, haja vista que, diante da fundamentação supra, as cautelares menos gravosas não se mostram adequadas e suficientes, mormente quando presentes os requisitos para a manutenção da prisão preventiva.

Logo, dentro da razoabilidade, não resta caracterizado qualquer ato ilegal na constrição existente, até porque o andamento do processo encontra-se regular. Ausente, portanto, o alegado constrangimento ilegal passível de justificar a concessão do
writ
.

Com esses fundamentos, voto no sentido de
denegar a ordem
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/04/2023